Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729899-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Nelson Augusto de Oliveira Lawall Embargado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nelson Augusto de Oliveira Lawall contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 60186125). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator